Tribunal: TJES
Processo: 5050666-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050666-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALGAR TELECOM S/A e outros
RECORRIDO: RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5050666-09.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ALGAR TELECOM S/A E VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.

RECORRIDO: RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTA VELOCIDADE DE 180 A 200 MBPS EM PLANO DE 800 MBPS, MESMO VIA CABO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (EQUIPAMENTOS DE BAIXA PERFORMANCE) NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DAS FORNECEDORAS (ART. 373, II, CPC C/C ART. 14, § 3º, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 3.000,00) FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as recorrentes, solidariamente, na obrigação de promover a regular instalação do serviço de internet de 800Mb contratado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de falha na prestação do serviço.

2)

A lide versa sobre a responsabilidade civil das empresas recorrentes pela má prestação de serviço de internet, que, segundo o autor/recorrido, é fornecida em velocidade muito inferior à contratada (800Mb), causando-lhe prejuízos, notadamente por utilizar o serviço para fins profissionais (advocacia).

3) A sentença (Id. 65406118) acolheu a tese autoral, reconhecendo a falha no serviço com base no conjunto probatório, em especial a prova testemunhal, que confirmou a velocidade reduzida mesmo em medições via cabo. Fundamentou que as rés não comprovaram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, e que a situação vivenciada extrapolou o mero dissabor, configurando dano moral.

4) O recurso (Id. 70244491) ataca a sentença ao reiterar a tese de que a baixa velocidade decorre de culpa exclusiva do consumidor, especificamente pela baixa performance de seus equipamentos e pelo uso de rede Wi-Fi. Com base nisso, nega a existência de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar.

5) A controvérsia recursal, portanto, cinge-se a aferir se a falha na prestação do serviço restou comprovada e se tal fato é capaz de gerar dano moral indenizável.

6) De início, afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões (Id. 71483934), pois, embora sucintas, as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, notadamente a caracterização da falha e do dano moral, permitindo a análise do mérito.

7) No mérito, a sentença não merece reparos. O conjunto probatório é robusto em favor da tese autoral. A prova testemunhal, conforme bem destacado pelo juízo de origem, foi crucial ao afirmar que, mesmo com os ajustes técnicos realizados e com o computador conectado via cabo, a velocidade alcançada variava entre 180 a 200 Mb (Ids 64787303 a 64787307), muito aquém dos 800Mb contratados. Tal prova desconstitui a principal linha de defesa das recorrentes, de que o problema residiria no uso de Wi-Fi ou na qualidade dos equipamentos do autor.

8) Cabia às recorrentes, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3º, do CDC, demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiram. Limitaram-se a meras alegações, desprovidas de qualquer laudo técnico ou prova concreta que corroborasse a tese de que os equipamentos do recorrido seriam a causa do problema. Portanto, a falha na prestação do serviço é inconteste.

9) O dano moral também restou configurado. A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois trata-se de serviço essencial, cuja má prestação contínua frustrou a legítima expectativa do consumidor, que se viu forçado a inúmeros contatos, a uma nova contratação (upgrade) sem solução e, por fim, ao ajuizamento de ação judicial para ver seu direito garantido. Aplica-se à espécie a teoria da perda do tempo útil, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. Soma-se a isso a condição profissional do autor (advogado), que depende da qualidade da internet para seu trabalho.

10) Por fim, o valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado, proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade do instituto – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor –, sem implicar enriquecimento ilícito.

11)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

12) Condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)